Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731325-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA RECORRIDOS: SERGIO DA FONSECA BRAGA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO VENCEDOR. HONORÁRIOS. RATEIO. ART. 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, sendo improcedente o pedido e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 2. A pluralidade de vencedores atrai a aplicação do art. 87, § 2o, do CPC, segundo o qual, havendo concorrência entre partes sem a distribuição expressa da responsabilidade proporcional das verbas, os vencidos respondem solidariamente pelas despesas e pelos honorários. 3. Os honorários são fixados de acordo com o quantum discutido, e não pelo número de vencedores, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, devem ser rateados entre os patronos dos litisconsortes. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 85, §§ 2o e 6o, e 117, ambos do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/1994, ao manter a divisão dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) para cada requerida. A FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. requer, ainda, que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO (OAB/DF 14.234). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 117, ambos do CPC, e 22 da Lei 8.906/1994. Isso porque a Corte Superior também entende que, “Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles” (AgInt nos EDcl no AREsp 1392172/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 20/8/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas à FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO (OAB/DF 14.234). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015